Tribunal: TJMT
Processo: 1045796-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045796-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC E À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Aliança do Brasil Seguros S/A em face de acórdão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, mas concluiu pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão quanto:

(i) à aplicação do CDC à relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica;

(ii) ao reconhecimento da vulnerabilidade técnica da seguradora;

(iii) à possibilidade e alcance da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado reconheceu expressamente a aplicação do CDC à hipótese, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, mas concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4. A decisão embargada analisou de modo claro os documentos acostados aos autos, apontando a ausência de demonstração técnica adequada da causa dos danos. A pretensão de rediscussão da matéria ultrapassa os limites dos embargos declaratórios, que não se prestam ao rejulgamento da causa.

5. A alegação de ausência de manifestação sobre a vulnerabilidade da seguradora é improcedente, pois o acórdão reconheceu implicitamente sua condição técnica inferior ao atribuir-lhe as prerrogativas do consumidor. Ainda assim, reiterou-se a necessidade de prova mínima dos elementos do direito alegado.

6. A interposição de embargos com o fim exclusivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que, embora reconhecendo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, exige da parte autora a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão é incabível, ainda que com fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I; CDC, arts. 2o, 6o, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 03.05.2016, DJe 12.05.2016; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a T., DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1045796-85.2023.8.11.0041, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por seguradora sub-rogada, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos a título de indenização securitária por danos elétricos supostamente causados por falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, sendo a demanda julgada improcedente em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se é aplicável à seguradora a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) se os documentos técnicos apresentados constituem prova idônea.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos dos segurados, assume a posição jurídica do consumidor, beneficiando-se das prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Não obstante, a inversão do ônus não exime a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Os laudos apresentados são genéricos, carecem de rigor técnico, e não demonstram, de forma clara e assertiva, que os danos decorreram de falha imputável à concessionária, sendo, inclusive, atribuídos a causas naturais, como descargas atmosféricas e temporais intensos.

6. A ausência de elementos técnicos conclusivos e a confissão indireta da ocorrência de caso fortuito ou força maior inviabilizam o acolhimento do pedido, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva sem a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, sem prejuízo da necessidade de demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo de causalidade.

Laudos técnicos genéricos e desprovidos de fundamentação idônea, que não estabelecem vínculo direto entre o dano e a conduta da concessionária, não bastam para atribuição de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6o, VIII e 14, § 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 70084700707, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17.12.2020."

Em suas razões recursais (ID 285058390), a embargante alega a existência de obscuridades e contradições no acórdão embargado, sustentando, em síntese:

1) Que nada teria sido dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos;

2) Que não se considerou adequadamente a aplicação das normas do CDC ao caso, em virtude da sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados;

3) Que a responsabilidade objetiva da concessionária deveria ter sido reconhecida nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF;

4) Que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia;

5) Que a embargada não produziu prova da regularidade dos seus serviços, o que violaria o art. 373, II, do CPC.

Por fim, requer o prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de interposição de recurso especial.

Em contrarrazões (ID 286591358), a embargada argumenta que os embargos visam apenas a rediscussão do mérito, não havendo qualquer vício a ser sanado, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de obscuridades e contradições no acórdão, especialmente quanto à aplicação do CDC, à situação de vulnerabilidade da seguradora e à inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que o acórdão não padece dos vícios apontados pela embargante. Ao contrário, todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas, ainda que o resultado não tenha sido aquele esperado pela parte.

Com efeito, o acórdão expressamente reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, como se vê no seguinte trecho:

"Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade."

Na sequência, o acórdão analisou detidamente os documentos apresentados pela parte autora/embargante, concluindo que os mesmos não se mostraram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária:

"No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids. Num. 268504062 - Pág. 21/23; Num.268504063 - Pág. 36/37; Num. 268504064 - Pág. 11/17; Num. 268504065 - Pág. 26; Num. 268504066 - Pág. 11/16; um. 268504067 - Pág. 17, embora alguns ainda estejam intitulados como 'Laudo Técnico' e outros apenas como 'Orçamento', não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas dos sinistros 'apenas mencionando causas como 'pane elétrica ou danos elétricos' 'curto circuito', 'descarga elétrica', 'causa provável... oscilação de energia', 'surto de tensão' e 'oscilações elétricas', entre outras, sempre de forma atécnica e extremamente superficial”, conforme ressaltado pelo Juiz sentenciante na r.sentença"

Como se vê, não há obscuridade ou contradição no julgado quanto à aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova. O acórdão reconheceu essas possibilidades, mas concluiu que, mesmo com a aplicação dessas regras, cabia à parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que o acórdão não teria se manifestado sobre a vulnerabilidade da seguradora em relação à concessionária não procede, uma vez que o julgado expressamente aplicou à seguradora sub-rogada as mesmas prerrogativas conferidas ao consumidor, reconhecendo implicitamente a vulnerabilidade técnica invocada. Contudo, como bem destacado, essa situação não exime a parte da necessidade de demonstrar minimamente os elementos constitutivos do seu direito.

Vale ressaltar que a inversão do ônus da prova não significa a dispensa da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. Tanto é assim que o acórdão destacou a jurisprudência do TJRS nesse sentido:

"A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte." (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os "
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

O que se observa é que a embargante apresenta mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, a reanálise da matéria, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Como já decidido pelo STJ, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025